Tribunal: TJDFT
Processo: 0748487-13.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748487-13.2018.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O artigo 26, da Lei no 6.830/80, dispõe que se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. No entanto, na hipótese em que o cancelamento da CDA ocorreu após a citação e apresentação de embargos à execução fiscal, não existindo nenhuma evidência de que o particular contribuiu para a cobrança ilegítima, é devida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Precedentes. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, sustentando o não cabimento de condenação em honorários de sucumbência, uma vez que o cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa anteriormente à decisão de primeira instância não gera qualquer ônus para as partes. Em sede de contrarrazões, a recorrida postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Cássius Ferreira Moraes, OAB/DF 34.276. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “o cancelamento da CDA ocorreu após a citação e apresentação de embargos à execução fiscal, não existindo nenhuma evidência de que o particular contribuiu para a cobrança ilegítima” (ID 16415602). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Ademais, o acórdão impugnado guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ" (REsp 1795760/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/12/2019). A propósito, confiram-se as decisões monocráticas proferidas no REsp 1699642/RS, Ministro GURGEL DE FARIA, 12/8/2020; e no REsp 1850211/SP, Ministro GURGEL DE FARIA, 16/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Cássius Ferreira Moraes, OAB/DF 34.276. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004